Tribunal: TJPA
Processo: 0808515-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808515-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO NASCIMENTO DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de
Busca e Apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada pela instituição bancária nos seguintes termos (ID 3522535):

Subsistem tanto a comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial entregue no endereço do demandado, quanto à aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, que foi revigorado pelas alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.

Desta forma, estão assentados o perigo da demora e o indicativo do direito material alegado. O primeiro ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado. O segundo aspecto, em razão da documentação acostada à inicial, que evidencia a probabilidade do direito.

Ex positis
, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte Ré recorreu (ID 3522533), alegando a obrigatoriedade de juntada aos autos da via original do contrato bancário, visto que o documento acostado pelo Banco Autor se trata de cópia simples, indo de encontro à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exige a apresentação da cédula original para se ajuizar ação de busca e apreensão. Logo, pleiteia a revogação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3580262), deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 3758516).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso a cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão.

Defende o Agravante que a instituição bancária não teria juntado aos autos a via original do contrato, descumprindo, dessa forma, requisito essencial para o ajuizamento da presente demanda, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, as razões recursais não devem ser acolhidas.

Isso porque, embora a jurisprudência da Corte Superior seja no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a ação de busca e apreensão (REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

Observando os documentos anexados aos autos, verifico que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil (ID 3522537, p. 15/22), inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo.

Ressalto que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. ALEGAÇÃO DE
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL NAS AVENÇAS ELETRÔNICAS DE FINANCIAMENTO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIZAÇÃO DO DOCUMENTO.
EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004.
ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. CASO QUE SE ADEQUA AO ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

"Na hipótese dos autos, verifica-se peculiaridades no contrato de financiamento, tendo em vista que a celebração foi eletrônica, sendo inclusive, a assinatura da financiada exarada desta forma, de modo que não houve a sua materialização. Assim, a exigência de apresentação física do contrato original se mostra inviável, devendo o judiciário se adequar aos avanços tecnológicos, inserindo-se a nova realidade jurídica
" (Apelação Cível n. 0301363-08.2018.8.24.0055, de Rio Negrinho, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 26-9-2019). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03004534420198240055 Rio Negrinho 0300453-44.2019.8.24.0055, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO TÍTULO ORIGINAL PARA FINS DE APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E RESPECTIVA VINCULAÇÃO AOS AUTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. SUSTENTADA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EM VOGA EMBASADA EM CONTRATO ELETRÔNICO. EXCEPCIONALIDADE À REGRA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

"
A exigência de apresentação física do contrato original é inviável, eis que, em regra, deve

ser apresentada a cártula no cartório para sua vinculação ao processo. Entretanto, na conjuntura dos autos, a Cédula de Crédito Bancário se deu por meio eletrônico, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original em cartório
para aposição do carimbo para vinculá-la e evitar a circulação da cártula,
sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento
" (Apelação Cível n. 0301040-46.2018.8.24.0073, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 04.04.2019). REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50427898520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5042789-85.2020.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO ASSINADO PELA RÉ.
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO ACEITO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO. ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA.
PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENSÃO NÃO ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0033997-21.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandaré 0033997-21.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Sob esta ótica, entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a decisão agravada que deferiu a liminar para apreensão do veículo deve ser mantida integralmente.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/11/2021